Tribunal: TJMT
Processo: 1012314-80.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012314-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ - CPF: 941.125.761-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), 1ª Promotoria de Justiça Cível de Nova Mutum (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES AURELIO XAVIER DE CAMPOS - CPF: 021.070.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BOLESLAU DZIACHAN - CPF: 085.679.800-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CPF: 280.291.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVO ALVES RODRIGUES - CPF: 151.685.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR MIRANDA MACIEL - CPF: 025.910.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS - CPF: 688.233.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA MUTUM (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

2. Em análise detida do
decisum
embargado, não se verifica a ocorrência de erro material ou omissão.

3. Embargos rejeitados.

Relatório

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ÉRICO VINICIUS PASA HERNANDEZ, em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo a decisão de indisponibilidade de bens e demais restrições determinadas nos da Ação Civil Pública nº 1002540-93.2019.811.0086.

Aduz o Embargante a ocorrência de erro material, eis que o voto condutor teria utilizado de premissa equivocada, por “
considerar para decisão uma questão de degradação ambiental que há anos está amparada por regularização via CAR/SIMCAR e PRA
”.

Sustenta, ainda, a existência de omissão, por não ter apresentado as razões de medida tão drástica como a indisponibilidade de bens.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. (Id 127648154)

Contrarrazões apresentadas no Id 130033198.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo.

Conforme relatado, o Embargante alega a ocorrência de erro material, na conclusão do julgado, uma vez que o voto condutor teria considerado premissas equivocadas em relação ao desmatamento “
amparada por regularização via CAR/SIMCAR e PRA”,
bem como a existência de omissão, por não ter fundamentado as razões de medida tão drástica como a indisponibilidade de bens.

Em análise detida do
decisum
embargado, constato que não assiste razão ao Embargante.

Com relação à alegação de erro material, destaco que o voto é claro ao dispor que os fatos trazidos aos autos versam sobre informações obtidas na Operação
Polygonum
, deflagrada pelo Ministério Público e a Delegacia de Meio Ambiente da Capital, onde foi apurada a ocorrência de fraude no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural, envolvendo a propriedade rural do Agravante – Fazenda Água Limpa.

Vejamos:

“(...)

O
parquet
alegou na inicial que haveria um conluio entre o Requerido, ora Agravante, e os servidores da SEMA, para o recebimento e aprovação do relatório contendo informações falsas, tendo apresentado relatório de responsabilidade técnica atestando a fitofisionomia da vegetação existente, como se a propriedade estivesse inserida totalmente em área de savana.

Para tanto, o Ministério Público fez vistoria
in loco
, juntamente com técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso, concluindo que:

“Verificou-se que as informações descritas no Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal estão condizentes com o verificado
in loco
. No entanto, o estudo não foi realizado na área indicada como Floresta Estacional Semidecidual pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil, tipo de vegetação que foi confirmado durante a vistoria no local. Contudo, embora exista área de floresta na Fazenda Água Limpa, o estudo de tipologia vegetal, aprovado pela SEMA, concluiu que 100% da área é formação de cerrado.”

Assim, temos o mapa trazido pelo Projeto RADAM BRASIL, que aponta a existência de Floresta na área em questão, bem como o relatório da vistoria realizada pelo
parquet
em conjunto com a Universidade Federal de Mato Grosso, em contradição com o relatório produzido pelo Agravante e aprovado pela SEMA.

Dessa forma, o
fumus boni iuris
, ao contrário do entendimento firmado pela Desa. Relatora, tenho que restou demonstrado nos autos, graves irregularidades no Relatório de Tipologia e Parecer Técnico nº 118531/CCA/SRMA/2018, os quais acarretaram um desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado.”

Dessa forma, não há o apontado erro material, eis que, em princípio, há irregularidades graves no Relatório de Tipologia e Parecer Técnico nº 118531/CCA/SRMA/2018.

No que se refere à omissão, quanto à necessidade da manutenção da indisponibilidade de bens, o voto condutor ressaltou que, no caso de danos ambientais, o
periculum in mora
é presumido, a concluir que restando demonstrados fortes indícios de responsabilidade quanto ao dano ambiental, a medida restritiva é imperativa para assegurar futura reparação ao meio ambiente, não havendo que se falar em omissão, quanto a este ponto.

Destarte, não há qualquer erro material ou omissão nos moldes alegados pelo Embargante, na verdade, a pretensão é de reexame da matéria, o que não é aceito pela lei, nem jurisprudência.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Assim, ausente quaisquer das hipóteses legais, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023